Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. QUEBRA DO VEÍCULO. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. PERDAS E DANOS. CÓDIGO CIVIL. LEI 11.975/2009. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de dano moral à autora, no valor de R$3.000,00, bem como ao pagamento de R$ 389,99, a título de reembolso, referentes ao valor despendido pela autora com a aquisição do bilhete de passagem de ônibus de Brasília a Aracajú; em seu recurso, a ré defende que não existiu ato ilícito, devendo os pedidos serem julgados improcedentes ou, ainda, que o valor da indenização seja ao menos reduzido; por sua vez, a autora pugna para que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença seja majorado.
2. Gratuidade de Justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015; não existindo nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à parte autora.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Além disso, tratando-se de contrato de transporte de passageiros, aplica-se, ainda, o disposto no Código Civil: “Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”, bem como na Lei n.o 11.975/2009, que, em seu art. 4o, parágrafo único, assim prescreve: “Art. 4o. A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a devolução do valor do bilhete de passagem”.
4. Caso concreto. A parte autora alegou e provou, minimamente, que adquiriu um bilhete de ônibus para viajar de Brasília à Aracajú, mas que os horários não foram cumpridos, uma vez que houve atraso no embarque, em razão de manutenção no veículo, bem como atraso no curso do trajeto, em virtude de 2 (dois) pneus do ônibus que vieram a estourar na estrada, o que atrasou a viagem em mais de 11 horas; aduziu ainda que não conseguiu descansar porque havia um barulho ensurdecedor no sistema de freios do veículo antes do acidente e que não foi prestada a devida assistência durante a longa espera pela conserto do ônibus; por sua vez, a parte ré, apesar de negar todos os fatos, nenhum documento juntou aos autos.
5. Ônus da prova. A parte autora conseguiu demonstrar minimamente os fatos alegados com fotografias e vídeos; a ré, por sua vez, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, muito menos juntou aos autos prova, cujo acesso lhe é franqueado, de que o itinerário foi cumprido; assim, observando-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, deve a ré suportar as consequências da responsabilidade sobre a alegada falha na prestação do serviço.
6. Consequência jurídica. Tendo havido atraso superior a 3 horas, é devida, à autora, a devolução do valor despendido com a aquisição do bilhete de passagem (R$ 389,99 - art. 4o, parágrafo único, da Lei n.o 11.975/2009), bem como, em virtude da falha na prestação do serviço, o direito de ser indenizada moralmente pelos danos suportados em virtude do não cumprimento do itinerário pela empresa transportadora, e, ainda, pelo desconforto e risco a que foi exposta pelas condições mecânicas do ônibus, que teve dois pneus estourados durante o trajeto (fortuito interno), o que acabou por colocar em xeque a integridade física e psíquica dos passageiros.
7. “Quantum” indenizatório. Considerando a gravidade do dano moral suportado pela autora e a média do valor indenizatório em casos semelhantes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da compensação, especialmente porque não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1607404, 1319922 e 1306535.
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recursal recíproca. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.